Tribunal: TJMT
Processo: 1005740-65.2021.8.11.0013
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005740-65.2021.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DERIENE SEABRA DE SOUZA - CPF: 895.346.891-49 (EMBARGANTE), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO), GIZELIA MORAES SILVA - CPF: 650.144.051-34 (ADVOGADO), A. S. S. C. - CPF: 075.437.871-30 (EMBARGANTE), DERIENE SEABRA DE SOUZA - CPF: 895.346.891-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – SEGURO PRESTAMISTA – SUICÍDIO DO SEGURADO DENTRO DO PRAZO DE CARÊNCIA DE 02 (DOIS) ANOS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INTERPOSIÇÃO COM FITO EXCLUSIVO DE PRÉ-QUESTIONAR À MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
1005740-65.2021.8.11.0013

EMBARGANTE:

DERIENE SEABRA DE SOUZA

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S.A

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
DERIENE SEABRA DE SOUZA
(
Id.
192490194
), contra o acórdão que julgou e deu provimento ao apelo do banco embargante, reconhecendo a inexistência do dever de indenizar, ante ao suicídio do segurado, aplicando a vertente sumular n. 610 do STJ.

Alega o embargante que a decisão é omissa ao argumento que o seguro albergando pela vertente é o seguro de vida, enquanto o aplicado ao caso em epigrafe é o seguro prestamista.

Assim arrazoa “
o falecido não contratou seguro de vida, mas sim, seguro de bem/proteção financeira, oferecido pelo embargado, na modalidade venda casada, ou seja, liberação do financiamento mediante a contratação do seguro da operação financeira. Sendo, inaplicáveis os artigos 797 e 798 do Código Civil”.

Verbera que o presente recurso foi interposto com o intuito de pré-questionamento de toda a materia.

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento – Id. 193943166.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024